Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718913-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO BRASILIENSE DE HOSP CASAS DE SAUDE E CLINICAS REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, casos em que os processos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (CPC, art. 55, caput, § 1o). Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (§ 3o). O Sindicato Brasiliense de Hospitais, Casas de Saúde e Clínicas - SBH ajuizou, em 9.5.24, a presente ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, impugnando a L. Distrital n. 7.440/24, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas ou consultórios fornecerem extrato de todos os procedimentos realizados por paciente (ID 58931898). Ocorre que antes -- em 22.3.24 -- o Governador do Distrito Federal ajuizou ação direta de inconstitucionalidade impugnando a mesma lei (autos n. 0711754-86.2024.8.07.0000), distribuída, naquela data, ao e. Desembargador Mario-Zam Belmiro. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo (CPC, art. 59). A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (RITJDFT, art. 81). Não obstante, há que se considerar que o e. Desembargador Mario-Zam Belmiro, depois, passou a integrar a Administração do Tribunal, ocupando a função de Corregedor. Não recebe distribuição. Intime-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES